Tribunal: TJMT
Processo: 0002175-07.2017.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002175-07.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEALIS LOPES DE JESUS - CPF: 027.480.902-84 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID KESLEY VIEIRA SILVA - CPF: 006.703.252-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PRELIMINAR –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MATÉRIA NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
.

1.
A fuga do agente do estabelecimento prisional em que estava segregado e a falta de localização posterior justifica a manutenção, na sentença condenatória, da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

2. MÉRITO
–
2.1.
ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO

– IMPOSSIBILIDADE –

PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CP

–
2.2.
PENA-BASE

– MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBIBLIDADE NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE (4,750KG DE COCAÍNA) –
2.
3.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V DA LEI DE DROGAS
– IMPERTINÊNCIA – INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADA –

2.4. TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - 2.5.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISONAL E

SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– PEDIDOS
PREJUDICAD0S PELO NÃO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – 2.6.
MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA EM PROPORÇÃO COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE –
3.

RECURSO DESPROVIDO – PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

2.1.

A mera alegação de desconhecimento da existência da droga ocultada no interior do veículo que conduzia, sem respaldo no conjunto probatório, não permite o reconhecimento da inocência do apelante, sobretudo, quando o álibi evocado para negar a autoria delitiva, não encontra, nos autos, sequer um elemento concreto de prova que o ampare;

2.
2.
A apreensão de
4,750 kg de cocaína
autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com alicerce no art. 42 da Lei de Drogas, sendo, inclusive, bastante benevolente a exasperação em apenas 3 meses de reclusão acima do mínimo legal;

2.3.
–
Impossível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, Lei n. 11.343/2006 quando a alegação extrajudicial do corréu e o testemunho, em juízo, dos policiais que efetuaram o flagrante evidenciam que o entorpecente apreendido em Mato Grosso passou por Minas Gerais e estava sendo levado para Rondônia;

2.4.
Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime se dedica à atividade criminosa, circunstância evidenciada pelo
modus operandi
, a apreensão de significativa quantidade de droga

e o alto
valor de mercado da substância transportada;

2.5.
A natureza e a quantidade da droga aliadas à manutenção da pena privativa de liberdade em quantitativo superior a 4 anos de reclusão, prejudica, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, os pleitos de abrandamento

do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

2.6.

A imposição motivada e proporcional de pena privativa acima do mínimo legal impede a fixação de pena multa mínima, pois, nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Gealis Lopes de Jesus
foi condenado ao cumprimento, em regime inicial fechado, de
7 anos, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
760 dias-multa
pela autoria do crime de
Tráfico interestadual de drogas
previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 (Ids. 72680492/493).

Inconformada a Defesa, almeja,
preliminarmente
, que seja reconhecido o direito do apelante em
recorrer em liberdade
tendo em vista a
falta de fundamentação
, na sentença, quando à
necessidade de manutenção da custódia
cautelar. No
mérito
, postula por
absolvição
com base do axioma jurídico
in dubio pro reo
, buscando, caso seja vencida nesta tese, a fixação da
pena-base no mínimo
legal; a aplicação, no percentual máximo, da
causa especial diminutiva
de pena prevista no art. 33, § 4o da LD e o
afastamento da majorante
referente à interestadualidade; o
abrandamento do regime
prisional; a
substituição
da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos e a
mitigação da sanção de multa
(Ids.72680506/509).

As contrarrazões são pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Ids. 72680512/514).

Instada a se manifestar, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso com o
reconhecimento do tráfico privilegiado
e a
readequação do regime
prisional, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue transcrito (Id:
78402464).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o, ART. 33, DA LEI No 11.343/06 – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021